Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESSA PARTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO AGRAVANTE. VALOR A SER ARBITRADO POR PERITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A liquidação de sentença tem natureza jurídica de incidente do processo e não de ação autônoma. Constitui etapa do processo de conhecimento, que se segue à prolação da sentença de condenação ilíquida e que antecede a fase seguinte, de natureza executória, o cumprimento da sentença. Trata-se de procedimento que tem por objetivo a integração da sentença para atribui-lhe a liquidez que lhe falta. Por essas razões, não se há de falar em atribuição de valor à causa na liquidação, o que é feito apenas no momento do ajuizamento da ação e instauração da fase cognitiva do procedimento comum.
2. Ainda que se pudesse falar em valor da causa na liquidação, não poderia ter havido a alteração do valor atribuído pelo liquidante sem a prévia concessão de prazo para as partes se manifestarem sobre a matéria, sob pena ofensa ao princípio da não-surpresa, notadamente se o montante foi modificado para a importância expressiva de R$ 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais).
3. Inviável a homologação dos cálculos feitos pelo réu da liquidação, se o comando do acórdão objeto de liquidação é para que se liquide o valor por meio de arbitramento, que é feito por perito nomeado pelo juízo.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.